Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE GOLPE POR TERCEIROS. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TESE DE CLONAGEM DE CHIP. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCISO II DO § 3o DO ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O já conhecido “golpe via WhatsApp”, em que terceiros clonam o perfil de um usuário no aplicativo para, passando-se por essa vítima, solicitar dinheiro de seus contatos, não enseja responsabilidade de operadora de telefonia móvel se não há provas de que o ilícito decorreu de clonagem de chip de celular.
2 – Verificando-se que os contatos da pessoa cujo perfil foi clonado realizaram as transferências requeridas pelos golpistas, depositando dinheiro em favor de completos estranhos sem a adoção de mínima cautela no sentido de conferir se de fato estavam atendendo ao pedido de um amigo, há mais uma razão para afastar a responsabilidade da operadora de telefonia.
3 – Em casos tais, incide o inciso II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que exime o fornecedor de serviços da responsabilidade por fato do serviço quando houver “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Apelação Cível desprovida.